Tribunal: TJSP
Processo: 2001803-86.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332516
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2001803-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é peticionário YGOR LUCAS
DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
rejeitaram a preliminar de não conhecimento e julgaram parcialmente procedente a
ação revisional para reduzir a pena a cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500)
dias/multa.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI
(Presidente), IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE, AMARO THOMÉ, LUIZ
FERNANDO VAGGIONE, PÉRICLES PIZA, MÁRCIO BARTOLI, FIGUEIREDO
GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001803-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Revisão Criminal no 2011803-86.2020.8.26.0000
Peticionário: Ygor Lucas de Castro.
Processo no 0005858-19.2016.8.26.0562 5a Vara Criminal Santos.
Voto no 42.024 Relator.
Ygor Lucas de Castro foi condenado pelo Juízo da 5a
Vara Criminal da Comarca de Santos a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão,
e a pagar seiscentos (600) dias/multa, pelo crime capitulado no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06.
Irresignado, apelou, e a Egrégia 15a Câmara de Direito
Criminal desta Corte, Relator o Des. Poças Leitão, deu parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena a cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três (583) dias/multa, considerando a condenação transitada
em julgado pelo crime capitulado no artigo 28, da Lei de Drogas, como maus
antecedentes.
Agora ele ingressa com revisão criminal por intermédio
da Defensoria Pública, pretendendo a desclassificação da conduta para o tipo do
artigo 28, da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento dos maus
antecedentes, com a incidência da causa especial de redução de pena, na fração
máxima, a substituição da privação de liberdade por restrição de direitos e o regime
aberto.
A Procuradoria Geral de Justiça arguiu preliminar de não
conhecimento da ação revisional. No mérito, opinou pela improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001803-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A Revisão Criminal deve ser vista como a última
possibilidade que o condenado tem para melhorar sua situação processual,
carcerária ou social, ou de reparar lesão a direito seu. Nesse passo, não conhecer do
pedido acarretaria afronta às garantias constitucionais da ampla defesa, do acesso ao
Poder Judiciário e, em última análise, ao postulado da dignidade da pessoa humana.
Deve-se ter em mente que o Direito não é estanque, pois
obra do intelecto humano e fruto/reflexo do contexto social. Trata-se de ciência que
está em constante mudança, acompanhando as evoluções da sociedade,
compatibilizando-se com cada nova realidade surgida, o que acarreta, por via de
consequência, a mudança de interpretação de algumas questões controvertidas,
modificações que também podem vir a ser aplicadas em sede de Revisão.
E para saber se a condenação foi mesmo contrária à
evidência dos autos é indispensável reanalisar o conjunto probatório.
Superada a questão prejudicial, passo ao exame do
mérito.
Segundo a denúncia, no dia 07 de abril de 2016, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina na cidade de Santos e ao passarem em
local conhecido como ponto de venda de drogas surpreenderam o Peticionário em
poder de vinte e sete (27) porções de “maconha” (45,4g) e seis (6) pinos contendo
cocaína (1,90g). O corréu Thiago, que também foi abordado na ocasião, trazia
consigo um rádio HT com duas baterias e uma base carregadora, cento e noventa
(190) pinos contendo cocaína (77,3g) e cento e quarenta (140) porções de
“maconha” (221,3g).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001803-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Os relatos dos milicianos (Jean Carlos, Douglas e
Edson), em linhas gerais são harmônicos e coesos, seja em relação à dinâmica da
diligência (avistaram o Peticionário, o corréu e outro indivíduo quando passavam
pelo sopé do morro e resolveram abordá-los), seja a respeito das circunstâncias da
localização e apreensão das drogas. Confirmaram que na posse do Peticionário
foram localizadas as 27 porções de “maconha” e os 6 pinos contendo cocaína (fls.
69/70, 72/73, 74/75 e 247/248).
Do outro lado temos as versões desencontradas e
confusas trazidas pelo Peticionário e pelo corréu. Ygor alegou que trazia consigo
apenas seis porções de cocaína, que acabara de comprar, e que os policiais forjaram
mais entorpecentes.
Mas como já salientado nos autos, nada está a indicar
que os policiais tenham distorcido os fatos ou falseado a verdade para incriminá-lo
de forma injustificada, até porque sequer o conheciam, além do que não foram
minimamente comprovadas as justificativas que forneceu, por sinal desencontradas,
pois alegou que iria encontrar duas pessoas, às 08:30 horas, cada uma em local
distinto, distante um do outro.
E na jurisprudência segue prevalecendo o entendimento
de que policial não é suspeito e não está impedido de depor apenas em decorrência
da função institucional que desempenha. O depoimento que presta em juízo, como
qualquer testemunha, somente merecerá reserva quando contrariado validamente
por outras provas, do que não se cogita no caso em exame.
A mãe e a namorada dele disseram em juízo que é
viciado em álcool e cocaína, mas a condição de usuário ou viciado não impede a
caracterização do crime capitulado no artigo 33, da Lei de Drogas, até porque não
raras vezes o usuário acaba se dedicando ao comércio ilícito para sustentar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001803-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
vício. E a circunstância de não ter sido surpreendido praticando ato de mercancia
não afasta a caracterização do delito capitulado no artigo 33, da LD, de conteúdo
múltiplo alternativo, bastando que o agente pratique uma das condutas descritas _
no caso dos autos, trazer consigo substância entorpecente com o propósito de
destiná-la ao consumo de terceiros, o que ficou bem evidenciado.
Inviável, assim, a desclassificação da imputação para
crime de menor potencial ofensivo.
Mas a pena comporta reparo, porque tenho entendido
que se a condenação anterior pelo artigo 28, da Lei de Drogas, transitada em
julgado, não serve para caracterizar reincidência, também não se presta a
caracterizar maus antecedentes, como, aliás, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“(....) Não obstante, quando se trata de condenação pelo
art. 28 da Lei de Drogas (cuja constitucionalidade está
em discussão no Supremo Tribunal Federal), esse
entendimento tem sido mitigado para afastar tal
circunstância como motivação válida para caracterizar
tanto
a
reincidência
quanto
maus
antecedentes.
Precedentes: HC 519.401/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019,
DJe 14/10/2019; AgRg no REsp 1776781/SP, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe
13/03/2019; (REsp n. 1.672.654/SP, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 30/8/2018 (...)”,
em HC 461.005/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe de 26/11/2019.
Daí o afastamento do acréscimo realizado na primeira
fase.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001803-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
No mais, a despeito da pequena quantidade de droga
apreendida em poder do Revisionando, consultando os autos de execução constato
que ele registra outra condenação pelo crime de tráfico de drogas, praticado no ano
de 2015 (autos 019754.60.2015.8.26.0162, PEC no 0000719-47.2018.8.26.0520,
com sentença e trânsito em julgado posteriores aos fatos objeto da presente revisão),
de modo que possível dizer que o Peticionário se dedicava ao narcotráfico, tornando
inviável a incidência do redutor. E considerando que a somatórias das penas
ultrapassa a dez anos de reclusão, inviável também a mitigação de regime prisional.
Ante o exposto, o meu voto rejeita a preliminar de não
conhecimento e julga parcialmente procedente a ação revisional para reduzir a
pena a cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias/multa.
FRANCISCO ORLANDO
Relator